Tribunal: TJMT
Processo: 1043957-25.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1043957-25.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
G
ARGAGLIONE

PÓVOAS) E 4
ª VOGAL (DR
A. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGISTRO EQUIVOCADO COMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I
. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela instituição financeira em virtude da sentença que reconheceu a convolação do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com repetição de indébito.

Consumidor alegou ter contratado empréstimo consignado, e não cartão de crédito, sendo registrada informação diversa na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes; e (
ii
) a possibilidade de correção do registro da operação na folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário n. 474217 comprova a contratação de empréstimo consignado, com valor, prazo e encargos típicos dessa modalidade.

5. O equívoco deu-se exclusivamente no momento do registro na folha de pagamento como cartão de crédito consignado.

6. Inexistente contratação diversa, não cabe falar em convolação contratual nem em repetição de indébito, mantendo-se os encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para determinar a correção do registro da operação na folha de pagamento como empréstimo consignado, mantendo-se os termos contratuais.

Tese de julgamento: "É devida a retificação do registro em folha de pagamento para refletir a real natureza da contratação, quando comprovada a celebração de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por ELTON ELIMAR DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinar a restituição dos valores pagos a maior de forma simples, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC.

Ademais, antecipou os efeitos da tutela para determinar à instituição financeira recorrente que se abstivesse de promover descontos referentes ao contrato questionado, além de comunicar a unidade pagadora para cumprimento imediato da ordem. Em relação aos ônus sucumbenciais, fixou-se a divisão proporcional de 80% para a parte ré e 20% para o autor, com honorários advocatícios estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a modalidade contratual foi regularmente observada e que não há que se falar em vício de consentimento. Argumenta que a operação realizada
se tratou
de "compra de dívida", na qual o apelado possuía empréstimo prévio e optou por contratar nova operação para liquidação do débito preexistente, tendo havido anuência expressa e auditada do consumidor.

Aduz, ainda, que a modalidade de cartão de crédito consignado encontra amparo legal no Decreto 8.690/2016, permitindo saques de valores disponíveis no cartão, e que, portanto, não se trata de operação abusiva. Defende que as informações prestadas ao consumidor foram claras e suficientes e que não há elementos que justifiquem a conversão da modalidade contratual.

Afirma que o juízo a quo baseou sua decisão exclusivamente nos argumentos da parte autora, sem amparo nos contratos e documentos constantes nos autos, ignorando a validade da contratação e a impossibilidade de revisão judicial em razão da livre manifestação de vontade das partes (pacta sunt servanda).

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e a readequação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (
id.

n.º
258714774)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por ELTON ELIMAR DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinar a restituição dos valores pagos a maior de forma simples, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC.

O recurso de apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. exige detida análise acerca da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, da eventual existência de vício de consentimento e da possibilidade de conversão da dívida em empréstimo consignado comum, como determinado na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato em questão configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), especialmente no que se refere ao dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III). Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que o mero oferecimento da modalidade de cartão de crédito consignado não configura, por si só, abusividade, desde que seja devidamente explicado ao consumidor o funcionamento do contrato, com esclarecimento acerca dos encargos incidentes e da forma de amortização da dívida.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores dos empréstimos realizados junto à apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Conforme narração exposta na exordial, autora acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado à apelada por meio de depósito em conta, conforme assertivas da apelada.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Ocorre que, conforme tem sido reiteradamente reconhecido pelos tribunais pátrios, a prática de oferecer cartão de crédito consignado sem transparência quanto aos encargos incidentes e à forma de amortização da dívida pode configurar abusividade, sobretudo quando há indícios de que o consumidor foi induzido a erro ao acreditar estar firmando um contrato de empréstimo consignado tradicional.

Assim, é abusiva a prática de banco consistente em substituir empréstimo consignado por contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a informação adequada ao consumidor.

A prova dos autos não evidencia, de forma incontestável, que houve consentimento esclarecido do consumidor quanto à contratação da modalidade específica de cartão consignado. Embora a instituição financeira alegue ter fornecido todas as informações necessárias, a inexistência de um termo específico detalhando as condições do contrato, bem como a ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor acerca da forma de amortização da dívida, reforçam a conclusão de que houve falha no dever de informação.

Dessa forma, a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e a restituição dos valores pagos a maior de forma simples, conforme determinado na sentença, encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Quanto à antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos, a medida se justifica diante do risco de prejuízo irreparável ao consumidor, especialmente considerando a possibilidade de descontos excessivos comprometendo sua renda.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo razão para modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor a
Cédula de Crédito Bancário n. 474217
, juntada pela Instituição de Crédito Capital CONSIG Sociedade de Crédito Direto S.A. na peça de defesa, visto que o consumidor Elton Elimar da Silva arguiu ter manifestado a intenção de contratar
empréstimo consignado
, e
não cartão de crédito consignado
.

De acordo com mencionada Cédula Bancária, contratada em 21/12/2022, Elton Elimar da Silva tomou empréstimo na importância de R$ 32.855,59 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), mediante juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,02% ao ano, e assumiu a obrigação de pagar 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 822,19 (oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), mediante desconto em folha de pagamento, observado o limite da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.

A despeito de comprovada a contratação de empréstimo consignado, a Instituição de Crédito Apelante registrou na folha de pagamento a contratação de “cartão de crédito consignado”, iniciado em janeiro/2023.

Está evidente que se trata de erro no momento de registrar a contratação na folha de pagamento do servidor público Apelado, visto que a operação bancária não deixa margem para dúvidas de que
celebrou
empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado.

Isso significa que, neste caso, não cabe modulação ou convolação do contrato bancário (isto é, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado), como fundamentado na sentença recorrida, e sim o registro correto do que, efetivamente, foi contratado, que é o empréstimo consignado.

Em vista disso, sem delongas, entendo que o caso é de parcial provimento, a fim de que o pedido inicial seja acolhido em parte, apenas para que o
registro na folha de pagamento do Apelado corresponda a empréstimo consignado
.

Em outros termos, deve ser mantido o valor das parcelas (R$ 822,19) resultantes dos percentuais contratados a título de juros remuneratórios, assim como os demais encargos da normalidade e anormalidade contratual.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir do Relator,
dou parcial provimento ao apelo
e reformo, em parte, a sentença.

De conseguinte, reconheço que a Cédula de Crédito Bancário n. 474217 versa sobre empréstimo consignado, devendo ser retificado o registro na folha de pagamento do servidor público Elton Elimar da Silva a partir de janeiro/2023.

Considerando que o valor mensal que vem sendo debitado (R$ 822,19) corresponde ao que foi contratado, não há falar em repetição do indébito.

De mais a mais, considerando que a instituição de crédito deu causa ao manejo da demanda, mantenho sua condenação no ônus de sucumbência; contudo, deixo de aplicar honorários recursais por não ter cabimento nos casos em que o apelo é parcialmente provido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Vossa Excelência acompanha o voto do Relator, apenas acrescentando a determinação para que se proceda à retificação do registro do contrato na folha de pagamento do apelado.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, porquanto considero de suma importância a correção da natureza do empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento do apelado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 MAIO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
o voto da
divergência

inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho integralmente a divergência, para dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo a natureza de empréstimo consignado da
operação contratada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025